Tribunal: TJMT
Processo: 1017569-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017569-82.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
AGRAVADO: NILTON PAULINO DIAS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência proposta por Nilton Paulino Dias, contra si e o Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que em razão do valor dado à causa de R$ 15.675,00: quinze mil seiscentos e setenta e cinco reais, a competência para processar e julgar é do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Assevera que por se tratar de procedimento de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso providenciar, visto que é responsável apenas pelo atendimento básico de saúde, e que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.
Afiança que deve ser observada a “gradação de obrigações” para que “se reconheça a possibilidade de redirecionamento do cumprimento da obrigação, conforme regras de repartição de competência, nos termos do tema 793 de repercussão geral”.
Afirma que “antes de eventual bloqueio de valores, se for o caso, sejam exigidos – no mínimo – três orçamentos detalhados e que comprovem a veracidade dos valores e ainda o preço de mercado do medicamento, evitando gastos públicos de forma irregular, bem como eventual beneficiamento particular.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] O parecer complementar do NAT (Núcleo de Apoio Técnico) traz a preciosa informação de que o paciente se encontra regulado, com prioridade número 01. É notório, contudo, que em razão da pandemia da COVID-19 possam não haver leitos disponíveis, tanto nos hospitais públicos, quantos nos hospitais privados, por esta razão, entendo que, embora imperiosa a internação, em muitos casos é necessária uma “escolha trágica”, a ser levada a cabo pelo médico ou gestor, diante da insuficiência dos recursos públicos.
Deste modo, à vista do exposto, sobejam presentes os requisitos da tutela de urgência, sendo dever deste magistrado o deferimento da medida pleiteada, porém sem desconsiderar a impossibilidade do seu cumprimento imediato em decorrência de outras demandas igualmente urgentes presentes no SUS (Sistema Único de Saúde).
Isto posto, consoante a fundamentação supra, concedo a tutela de urgência vindicada para determinar aos requeridos, bem como, ao Gestor da Central de Regulação de Urgência e Emergência do Estado ou outro responsável legal que, em havendo vaga e sem prejuízo de outros casos igualmente ou ainda mais urgente, cumpram com a obrigação político-constitucional a fim de adotar as providências necessárias para que o paciente Nilton Paulino Dias seja transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva, conforme laudo médico carreado aos autos.
Deixo de fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a obtenção de efetividade das ordens judiciais.
Intime-se o Gestor da Central de Regulação de Urgência e Emergência do Estado (Av. Prainha Esquina com a Rua Dom Bosco), para que adote todas as providências necessárias para o cumprimento da ordem judicial.
Intimem-se os requeridos, via PGM (Procuradoria-Geral do Município) e PGE (Procuradoria-Geral do Estado), para que cumpra a decisão, bem como, na oportunidade, promova a citação para apresentarem a sua defesa no prazo legal.
Defiro a gratuidade de justiça, de acordo com o art. 98 do CPC.
Cumpra-se servindo a cópia da presente decisão como mandado, devendo ser entregue ao Oficial de Justiça Plantonista para cumprimento.
Encerrado o plantão, distribua-se a presente demanda a 4a Vara da Fazenda Pública, como já determinado. [...]. (Id. 103827993 – fls. 7/8).
É certo que, a competência para processar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta (60) salários mínimos, é do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009.
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o (Vetado)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
[...]
Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. [...].
Cuida-se de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, conforme decidiu o Tribunal em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1):
[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).
É de se registrar que os Juizados Especiais da Fazenda Pública passaram a ter competência plena em razão do transcurso do prazo previsto no artigo 23, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009: “Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos”.
Já, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o funcionamento dos Juizados Especiais da Fazenda Públicas está regulamentado na Resolução no 4, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno:
Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:
I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;
II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.
Dessa forma, por se tratar de pretensão não superior a sessenta (60) salários mínimos, os autos de origem devem tramitar sob o rito da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública).
No mais, não se cuida de hipótese de anulação da decisão agravada, porém a competência para julgar o recurso é da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, consoante dispõe o artigo 98, I, da Constituição da República Federativa do Brasil.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em hipótese semelhante, decidiu:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária – Matéria que se enquadra na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09) – Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos – Reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009 – Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016 – Competência do Colégio Recursal do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Aparecida – Art. 98, I, da CF, Lei Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE no 9 – Precedentes desta Corte de Justiça – Agravo de Instrumento não conhecido, determinada a remessa ao Colégio Recursal do Juizado da Comarca de Aparecida. (TJ/SP, Nona Câmara de Direito Público, agravo de instrumento 3000706-68.2019.8.26.0000, relator Desembargador Rebouças de Carvalho, julgamento em 9 de abril de 2019).
Essas, as razões por que: i) determino que os autos de origem tramitem sob o rito da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública); e ii) declino da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Comuniquem-se o Juízo.
Procedam-se à redistribuição.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, de outubro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator